Tribunal: STF
Processo: HC 208248
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Arai de Mendonça Brazão em favor de Pedro Ivo Rodrigues, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 697.630/SP (evento 3).



    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 87-90).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA, DINHEIRO E BALANÇA DE PRECISÃO). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF).



    2. Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal, para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas do crime – foram apreendidos, no momento do flagrante, quase 3 kg de maconha, quantidade que não pode ser considerada como inexpressiva. Ademais, também foi consignado que no interior do mencionado imóvel encontraram seis ou sete tijolos de maconha, assim como algumas porções soltas, uma balança, um celular e grande quantia em dinheiro em notas diversas. Autorizada a análise dos dados telefônicos do paciente, encontraram diversas mensagens sobre vendas de entorpecentes, uma delas ocorrida poucos minutos antes da abordagem de uma usuária que solicitava droga. 



    4. Como é cediço, as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade e a variedade apreendida, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.



    5. Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou que “a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016).



    6. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.



    8. Agravo improvido.” 



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura.



    É o relatório.



    Decido. 



    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Ao manter a prisão preventiva, o Tribunal local ressaltou que “Consoante expressamente mencionado na r. decisão impugnada e consta dos elementos de informação contidos nos autos do inquérito, após informes sobre a prática do tráfico de drogas pelo paciente e da apreensão de um aparelho celular de outro averiguado, no qual havia mensagem no sentido de que ele seria um de seus fornecedores de drogas, foi deferido mandado de busca e apreensão em sua residência. Realizada vigília, os policiais viram o paciente sair e voltar conduzindo motocicleta, estacioná-la defronte de sua residência e, cerca de cinco minutos depois saiu novamente, sendo então abordado na posse de uma porção de ‘maconha’ pronta para venda e, no interior do mencionado imóvel encontraram seis ou sete tijolos de maconha, assim como algumas porções soltas, uma balança, um celular e grande quantia em dinheiro em notas diversas. Autorizada a análise dos dados telefônicos do paciente, encontraram diversas mensagens sobre vendas de entorpecentes, uma delas ocorrida poucos minutos antes da abordagem de uma usuária que solicitava droga. Os valores e a droga referida pelos policiais consistem em R$ 1.147,00, em espécie e nada menos que 2.786g de Cannabis sativa, acondicionados em sete porções na forma de sete tijolos e em fragmentos, além de uma porção da mesma espécie de substância, pesando 5,31g (pesos líquidos - fls. 18/19 e 22/24) Destarte, as especificidades do fato realmente revelam a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, em se tratando de posse e guarda de quantidade elevada de droga destinada à comercialização, de forma a configurar-se a maior afetação ao bem juridicamente tutelado” (evento 2, fls. 145-6).



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão da instância anterior e manteve a prisão preventiva do Paciente à consideração de que “No caso, como se viu das transcrições, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato. De acordo com as decisões, o ora paciente foi preso com quase 3 kg de maconha, quantidade que se mostra expressiva. Ademais, também foi consignado que no interior do mencionado imóvel encontraram seis ou sete tijolos de maconha, assim como algumas porções soltas, uma balança, um celular e grande quantia em dinheiro em notas diversas. Autorizada a análise dos dados telefônicos do paciente, encontraram diversas mensagens sobre vendas de entorpecentes, uma delas ocorrida poucos minutos antes da abordagem de uma usuária que solicitava droga (e-STJ fl. 29). Como é cediço, as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade e a variedade apreendida, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade”.



    Portanto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que “[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP” (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).



    Lado outro, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora